Tribunal: TJSP
Processo: 0021853-80.2004.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão anulado pelo STJ impondo novo julgamento para exame da alegação de omissão quanto à arguição de inovação recursal. Inexistência de omissão. Embargos à execução julgados improcedentes com fundamento na ausência de prova da irregularidade dos lançamentos. Embargos rejeitados.